Tribunal: TJDFT
Processo: 0712342-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO POSTERIOR AO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COERCITIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte executada contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no autos n. 0723422-45.2024.8.07.0003, na qual foi deferido o pedido do exequente para aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento de decisão, nos termos do art. 537, § 4.o, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, o agravante alega que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida. Aduz que a multa foi fixada com o objetivo único de compelir o agravante a cumprir a determinação judicial, conforme art. 536, § 1o, do CPC, e que não pode ser servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide. Defende a ausência de má-fé e a impossibilidade da obrigação ter sido cumprida no prazo estipulado. Argumenta que o valor de astreintes encontra-se em patamar elevado, devendo ser excluída ou, subsidiariamente, reduzida, evitando-se o enriquecimento ilícito e respeitando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID 70467478).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se a multa cominatória fixada após o cumprimento da obrigação de fazer é devida.
III. Razões de decidir
7. No caso em questão, o agravante argumenta que cumpriu a obrigação de fazer e contesta a imposição da multa, alegando que esta foi estipulada com caráter coercitivo e não indenizatório, além de ser desproporcional.
8. Analisando os autos principais, verifica-se que, em 14/10/2024, foi proferida sentença, julgando-se parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a transferir os créditos de geração de energia elétrica das unidades em questão, na razão de 100% do excedente, fixando o prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação, sob pena de aplicação de multa diária, a ser eventualmente estipulada pelo juízo (ID 214390518). Em 30/10/2024, a sentença transitou em julgado (ID 216725777). Em 13/11/2024, iniciou-se o cumprimento de sentença. Foi determinada a intimação do executado para cumprir a obrigação de fazer no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 a R$ 2.000,00 (ID 217597195). Em 26/11/2024, o executado requereu a dilação do prazo (ID 218879133). Em 04/12/2024, o juiz concedeu o prazo de 5 dias (ID 219178004). Em 13/12/2024, o executado peticionou informando o cumprimento da obrigação de fazer (ID 220850461). Em 16/12/2024, o juiz determinou a intimação do exequente para se manifestar (ID 220876535). Em 19/12/2024, o exequente se manifestou informando que a obrigação não foi cumprida e requerendo a aplicação da multa (ID 221537858). Em 09/01/2025, o juiz determinou a intimação do executado para se manifestar (ID 222346523). Em 28/01/2025, o executado requereu a dilação do prazo (ID 223984240). Em 31/01/2025, o juiz concedeu o prazo de 10 dias (ID 224234550). Em 25/02/2025, o executado peticionou informando o cumprimento da obrigação de fazer (ID 227175947). Em 27/02/2025, o juiz determinou a intimação do exequente (ID 227588206). Em 06/03/2025, o exequente confirmou que a sentença havia sido parcialmente cumprida em 13/12/2024 e que foi totalmente cumprida no dia 24/02/2025, requerendo a aplicação da multa (ID 227956474). Em 21/03/2025, o juiz deferiu o pedido do exequente e, apesar do cumprimento da obrigação, aplicou a multa no valor de R$ 2.000,00 (ID 229786689).
9. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, e com a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento de obrigação. Desse modo, observa-se que as astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório. Seu objetivo é compelir o cumprimento da decisão judicial, funcionando como um mecanismo de pressão financeira, conforme dispõe o art. 536, § 1o, do CPC. Nesse sentido: (...) A multa diária é um meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, na oportunidade em que exarada, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante. Vale dizer, as astreintes não possuem o caráter indenizatório. 6. Assim, não há falar em multa cominatória retroativa, pois tal pretensão destoa do objetivo primevo do instituto, que, como dito, é meio coercitivo para o cumprimento da obrigação. (...) (Acórdão 1342581, 0755924-37.2020.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/05/2021, publicado no DJe: 31/05/2021).
10. Desse modo, considerando que as astreintes foram fixadas após o cumprimento da obrigação de fazer, sendo aplicadas em caráter indenizatório e não como meio coercitivo, torna-se indevida sua imposição.
IV. Dispositivo e tese
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para excluir a multa fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A fixação de astreintes em momento posterior ao cumprimento da obrigação de fazer configura desvio de finalidade do instituto, sendo indevida sua imposição".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 536, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1342581, 0755924-37.2020.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/05/2021, publicado no DJe: 31/05/2021.